Tribunal: TJMT
Processo: 0005950-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005950-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO FLAVIO HONORIO - CPF: 038.320.986-23 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), VALMIR NEVES GONÇALVES - PM (ASSISTENTE), AUDYNEI ROCHA ALMEIDA - PRF (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0005950-71.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada(s):

Marcelo Flávio Honório

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRAS. DIVERGÊNCIA QUANTO AS ESPÉCIES TRANSPORTADAS E NO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). TRANSPORTADOR AUTONÔMO CONTRATADO PARA TRANSPORTAR MADEIRA PERTENCENTE A TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O MOTORISTA CONCORREU PARA O ILÍCITO. SENTENÇA ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o acusado atuou apenas como transportador autônomo das madeiras apreendidas em razão de divergência nas espécies, e, inexiste nos autos prova de que o motorista
possuía conhecimento de que o produto transportado estava irregular, principalmente pelo fato de se tratar de espécies de madeiras, não há que falar em ocorrência do crime ambiental praticado pelo motorista.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que absolveu o apelado em razão do
in dubio pro reo,
por considerar que não restou comprovado que o acusado tinha ciência da ilicitude do objeto transportado.

Diante da sentença de absolvição, o Ministério Público, interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença para que seja o réu condenado pelo crime ambiental previsto no artigo 60, caput, da Lei 9.099/95. Argumenta que a autoria do crime está demonstrada por meio do Auto de Constatação do INDEA n.o 029/2018-PRF Rondonópolis, os Autos de Infração n.o 154905 e 154906, Termo de Apreensão 160335 e Termo de Depósito n.o 111401 e Relatório Técnico no 79/2.aCIA-PMA/2018. Alega que o transportador é responsável pelo produto que transporta, devendo ser de sua responsabilidade conferir se a carga que vai transportar está de acordo com a documentação.

Assim, afirma que o crime em questão e as provas documentais constantes nos autos são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva.

Nas contrarrazões, o Apelado sustenta que é motorista carreteiro autônomo que atua no transporte rodoviário de cargas em geral, restando comprovado nos autos que se trata de pessoa leiga e de pouco estudo que não conseguiria identificar a divergência entre as espécies de madeira constatada no auto de apreensão, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

O ilustre representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, seu parecer opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O Apelado foi denunciado neste feito, pois no dia 15.07.2018, ao passar pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis, foi constatado divergência de espécies cientificas entre a documentação apresentada e as madeiras transportadas.

Observo que o apelado foi subcontratado pela empresa DDR. INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS EIRELI - ME, para realizar os transportes de 3,050 m3 (NF n.o 000.001.377 e DOF n.o 19825158) e 27,400 m3 (NF n.o 000.001.378 e DOF n.o 19825198) de madeira serrada em tábua, prancha, pranchão, caibro, viga e vigota, com destino às empresas GENIVALDO FERREIRA RODRIGUES – EPP e LÁZARO FERREIRA DE ARAÚJO, localizadas nos Munícipios de Monte Belo/MG e Paraguaçu/MG.

Portanto, restou demonstrado que o apelado neste caso, participou como prestador de serviço de transporte e não teve nenhuma relação comercial junto as empresa que entabularam o negócio de compra e venda das madeiras transportadas.

Assim, como mencionado na sentença pelo juízo de origem ao proferir a sentença, destacou que como se trata de transporte de madeira, não se pode exigir do motorista, transportador a profundidade plena da carga que está transportando.

Em que pese o Artigo 46 da Lei no 9.605/98, classificar como crime ambiental o transporte ou a guarda de madeira, entendo que no presente caso, deve ser levado em consideração que não houve participação do Apelado no ato ilícito, vez que inexiste nos autos prova de que o motorista possuía conhecimento de que o produto transportado estava irregular, principalmente pelo fato de se tratar de espécies de madeiras.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA PERTENCENTE A TERCEIRO.
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO CONCORREU PARA O ILÍCITO
. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.

1. O veículo pertencente a terceiro, contratado para o serviço de transporte de madeira, somente pode ser apreendido, nos termos do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, quando for usado exclusivamente para o desempenho da atividade ilícita. Precedentes.

2. No caso, presume-se a boa-fé do proprietário do veículo que desempenha a atividade genérica de transporte de cargas. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(AC 1000022-75.2016.4.01.3505, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 28/04/2021 PAG.)

Diante dos fatos acima expostos, compreendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022